Tribunal: CARF
Processo: 10240.720585/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, resta insubsistente a alegação de nulidade do procedimento fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A SEREM PRODUZIDOS. APURAÇÃO DE RESULTADOS. RECEITA BRUTA.
Independentemente do critério de avaliação selecionado, deve ser considerada a receita bruta para fins de cálculo dos resultados de contratos de longo prazo relativos à construção por empreitada ou fornecimento, a preço pré-determinado, de bens ou serviços a serem produzidos.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. ATENDIMENTO DE REQUISITO LEGAL.
As subvenções para investimento, relativas a incentivos fiscais do ICMS, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros de incentivos fiscais, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos e aumento do capital social, na forma e condições impostas pela legislação de regência.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECÁLCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do lucro da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo do benefício fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. CONDIÇÕES.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Não é qualquer interesse comum que enseja a responsabilização. Deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário. Mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário, não é suficiente para caracterizar a responsabilização solidária.
O ato ilícito relativo a grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720585/2019-27
ACÓRDÃO
1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o
contribuinte manifeste suas razões de defesa, resta insubsistente a
alegação de nulidade do procedimento fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A SEREM PRODUZIDOS. APURAÇÃO
DE RESULTADOS. RECEITA BRUTA.
Independentemente do critério de avaliação selecionado, deve ser
considerada a receita bruta para fins de cálculo dos resultados de contratos
de longo prazo relativos à construção por empreitada ou fornecimento, a
preço pré-determinado, de bens ou serviços a serem produzidos.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. ATENDIMENTO DE REQUISITO LEGAL.
As subvenções para investimento, relativas a incentivos fiscais do ICMS,
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja
registrada em reserva de lucros de incentivos fiscais, que somente poderá
ser utilizada para absorção de prejuízos e aumento do capital social, na
forma e condições impostas pela legislação de regência.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. RECÁLCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
VEDAÇÃO.
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
2
No caso de lançamento de ofício, não é admitida a recomposição do lucro
da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins
de novo cálculo do benefício fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. CONDIÇÕES.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
Não é qualquer interesse comum que enseja a responsabilização. Deve ser
no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário. Mero
interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário, não é suficiente para caracterizar a responsabilização solidária.
O ato ilícito relativo a grupo econômico irregular decorre da unidade de
direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa
jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade. Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico
que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade
jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a
infração relativa à exclusão indevida de crédito presumido de ICMS. Quanto ao Recurso de Ofício,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em lhe negar provimento.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
3
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Por bem resumir a demanda, reproduzo o “Relatório” escrito em sede da Resolução
no 1301-001.140, proferido em sessão realizada em 22/06/2023, de relatoria da Consa. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic:
“Trata-se de autos de infração para a exigência de IRPJ [e-fls. 2/11] e CSLL [e-fls.
12/20], acrescidos de multa de ofício de 75% e juros, referentes ao ano-calendário
de 2014, em razão da suposta prática das seguintes infrações: (i) apuração incorreta
de resultados em contrato com prazo de execução superior a um ano (‘primeira
infração’); e (ii) exclusões indevidas do lucro líquido relacionadas a crédito
presumido de ICMS (‘segunda infração’).
Com relação à primeira infração, em síntese, a Autoridade Fiscal verificou que a
IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA AMAZONIA LTDA (‘IMMA’)
supostamente teria apurado a receita decorrente de seis contratos de longo prazo
vigentes à época com base na receita líquida (receita bruta diminuída dos tributos
incidentes sobre as vendas), enquanto [o subitem ‘7.1’ d]a Instrução Normativa SRF
21/79 [IN] determina o cálculo com base na receita bruta de vendas e serviços. Disso
resultou a apuração da seguinte divergência [de acordo com o item ‘9’ da IN]:

No que se refere à segunda infração, a Autoridade Fiscal adicionou ao lucro líquido
os valores excluídos pela empresa a título de crédito presumido de ICMS concedido
pelo Governo do Estado de Rondônia, com base na Lei Estadual no 1.558/2005, por
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
4
entender que o benefício não se enquadra como subvenção para investimento ou
para custeio, mas ‘mero benefício fiscal, visto que, segundo a Lei Estadual no
1.558/2005, a outorga do benefício não está condicionada a apresentação de
projeto de implantação do empreendimento, assim como sua manutenção não está
condicionada a efetiva aplicação do recurso à finalidade porventura proposta, ou
seja, constitui um benefício fiscal que não importa em qualquer exigibilidade para o
seu recebedor’ (fl. 69).
(...)
Por fim, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal [rectius, ‘Relatório Fiscal’,
e-fls. 21/82], apesar de dispor de despacho decisório expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho, reconhecendo o direito à redução de 75%
do imposto, inclusive adicional, sobre os resultados calculados com base no lucro da
exploração, a IMMA não usufruiu do benefício no anocalendário de 2014, uma vez
que, inicialmente, havia apurado base de cálculo negativa para o lucro da
exploração. Entretanto, a Autoridade Fiscal deixou de proceder à recomposição do
lucro de exploração, por disposição expressa da Instrução Normativa SRF no
267/2002.
Foram considerados responsáveis tributários solidários BARDELLA SA INDUSTRIAS
MECANICAS (‘BARDELLA’) e GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (‘GE’), em razão de
suposto interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, nos termos do inciso I, do art. 124, do CTN.
Intimados, IMMA e GE apresentaram impugnação [e-fls. 3338/3379 e 3607/3630].
Em sua impugnação, sustenta, IMMA, em resumo, que: (i) a metodologia adotada
pela Autoridade Fiscal para apuração das receitas dos contratos de longo prazo em
tela foi equivocada, tendo em vista que se utilizou da receita bruta da empresa
acumulada até o período-base, dela subtraindo a receita líquida acumulada até o
período-base anterior, quando o correto seria a comparação da receita bruta
acumulada até o ano-base com a receita bruta acumulada até o ano-base anterior;
(ii) os requisitos do Parecer Normativo CST 112/1978 não têm mais relevância,
considerando que a Lei Complementar 160/2017 expressamente dispôs que os
benefícios fiscais de ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, têm
natureza de subvenção para investimento; (iii) a nova redação do art. 30 da Lei
12.973/2014 exige apenas que o contribuinte registre as receitas de subvenção em
reserva de incentivos fiscais e que não as distribua aos sócios da empresa, para que
o benefício se qualifique como subvenção para investimento; (iv) o benefício fiscal
em discussão, concedido pelo Estado de Rondônia, é uma subvenção de
investimento, seja pelo fato de que o Estado cumprir com as exigências veiculadas
na LC 160/2017, seja porque foi concedido para viabilizar a implantação de
empreendimento econômico, mediante a apresentação do Projeto; (v) há
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
5
necessidade de recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão do
lucro da exploração; e (vi) é ilegal a incidência de juros Selic sobre multa. GE, por sua
vez, alega, em síntese, erro de identificação do sujeito passivo tendo em vista o
equívoco na responsabilização solidária da empresa com base no art. 124, I, do CTN.
Em 18.12.2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
proferiu despacho [e-fls. 3986/3988] determinando o encaminhamento do processo
à unidade de origem para:
‘a) verificar com exatidão a receita bruta acumulada até o ano-calendário de 2013,
oriunda de contratos de longo prazo relativos às usinas hidrelétricas de Santo
Antônio, Belo Monte, de Teles Pires, de Santo Antônio do Jarí, Cachoeira Caldeirão e
Pointe Du Bois;
b) se for o caso, identificar e calcular eventuais efeitos nos demonstrativos de
apuração de cada contrato (fls. 40, 48, 53, 59, 63 e 65), inclusive na tabela de
consolidação geral dos contratos (fl. 66), esclarecendo se há repercussão nos
resultados totais encontrados pela interessada (R$ -3.557.896,39) e pela
fiscalização (R$ 167.452.458,39)’.
Intimada, IMMA apresentou os documentos e esclarecimentos solicitados pela
Autoridade Fiscal e, em seguida, foi proferido Relatório de Diligência Fiscal [e-fls.
5877/5884], no qual se concluiu que:
‘17. Com relação a questionada Receita proporcional acumulada até 2013, a mesma
foi tratada como receita bruta acumulada no período de 2009 a 2013, segundo
determina os referidos normativos, sendo que o montante acumulado foi obtido
através dos Controles Específicos, por equívoco, pelo somatório dos valores
preenchidos na coluna Receita Líquida acumulada, visto não haver em suas
planilhas a informação da receita bruta acumulada’.
Em razão disso, a Autoridade Fiscal refez os cálculos referentes à receita bruta
supostamente apurada pela IMMA em 2014.
Novamente intimada, IMMA apresentou manifestação ao Relatório de Diligência
Fiscal, alegando que: (i) a Autoridade Fiscal sugeriu, em diversas passagens do
relatório, que o equívoco na apuração somente teria ocorrido em face da ausência
de apresentação de certos documentos pela empresa, no entanto, tais documentos
em nada alteraram o procedimento fiscal e a nova apuração teve por base o
SPED/ECD, portanto, descabida a tentativa da Autoridade Fiscal de transferir para a
empresa a culpa pelo equívoco cometido no lançamento; (ii) o lançamento é nulo
por vício material reconhecido pelo próprio Relatório de Diligência Fiscal, tendo em
vista a ocorrência de erro na escolha dos elementos que deveriam compor a fórmula
indicada pela legislação (receita bruta vs. receita líquida), implicando em nítido
equívoco na metodologia utilizada pela Autoridade Fiscal; (iii) os tributos que a
Autoridade Fiscal, em sede de diligência, entendeu como devidos foram calculados
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
6
sobre uma nova base de cálculo, 99,13% menor e totalmente distinta daquela
utilizada nos autos de infração originais, o que macula a essência do lançamento e o
fulmina por vício insanável; (iv) o vício material não pode ser corrigido em sede de
diligência; e (v) o total das receitas apuradas em sede de diligência são menores do
que as receitas efetivamente reconhecidas pela IMMA, assim, como não se paga
IRPJ e CSLL sobre o objeto de cada contrato individualmente, mas sobre o lucro real
e sobre o resultado ajustado do período, não há qualquer valor a ser lançado.
Sobreveio a decisão da DRJ [Ac. no 104-002.779 – 5a Turma da DRJ04, proferido em
sessão de 29/12/2020, e-fls. 5958/6023], que julgou parcialmente procedente a
impugnação, mantendo, em parte, o crédito tributário, nos termos da ementa
abaixo:
‘ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas
razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento
fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Juros sobre multa de ofício não integram o lançamento originalmente formalizado,
referem-se a momento posterior relativo à cobrança do crédito tributário. Sendo
assim, não há litígio instaurado quanto a referido aspecto, motivo pelo qual não
cabe pronunciamento dos órgãos administrativos de julgamento acerca do tema.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO
DE BENS E SERVIÇOS A SEREM PRODUZIDOS. APURAÇÃO DE RESULTADOS. RECEITA
BRUTA.
Independentemente do critério de avaliação selecionado, deve ser considerada a
receita bruta para fins de cálculo dos resultados de contratos de longo prazo
relativos à construção por empreitada ou fornecimento, a preço pré-determinado,
de bens ou serviços a serem produzidos.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
As subvenções para investimento, relativas a incentivos fiscais do ICMS, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros de incentivos fiscais, que somente poderá ser utilizada para absorção de
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
7
prejuízos e aumento do capital social, na forma e condições impostas pela
legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ATO
ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. CONDIÇÕES.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Não é qualquer interesse comum que enseja a responsabilização. O interesse deve
ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário não é suficiente para caracterizar a responsabilização solidária.
O ato ilícito relativo a grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade. Contudo, não é
a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica’.
Em razão do montante exonerado, bem como do afastamento da responsabilidade
tributária de GE e Bardella, foi interposto recurso de ofício.
Intimada [em 07/01/2021, e-fls. 6036], IMMA [em 05/02/2021, e-fls. 6039] interpôs
recurso voluntário [e-fls. 6043/6103], sustentando, preliminarmente, (i) a nulidade
do auto de infração por vício material, tendo em vista que, em sede de diligência, a
Autoridade Fiscal apurou nova base de cálculo para os supostos débitos de IRPJ e
CSLL devidos no período, o que implica evidente cerceamento do direito de defesa,
macula a essência do lançamento e o fulmina por nulidade insanável; e (ii) que o
procedimento de diligência se presta tão somente à produção de provas necessárias
à formação do convencimento do julgador e não para reforma do lançamento
original, tendo em vista que o vício material referente à incorreta aferição da base
de cálculo é insanável.
No mérito, alega que (i) as receitas apuradas em sede de diligência são menores que
as receitas efetivamente reconhecidas pela empresa no período, no entanto, a
Autoridade Fiscal busca fazer incidir o IRPJ e a CSLL sobre o resultado de cada
contrato individualmente, o que não pode ser admitido; (ii) é correta a aplicação do
tratamento de subvenção para investimento ao benefício fiscal de ICMS excluído do
lucro líquido do período; (iii) cumpriu integralmente com a Lei 12.973/2014, visto
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
8
que destinou a integralidade das receitas de subvenção auferidas em 2014 à
constituição de reserva de lucros; (iv) apesar de registrar as receitas de subvenção
em conta inadequadamente denominada “reserva de capital”, a sua natureza era de
“reserva de lucros” e tais valores não foram distribuídos aos sócios, atendendo
integralmente ao comando do art. 30 da Lei 12.973/2014; (v) o mero equívoco
formal, associado à nomenclatura de conta contábil, não altera a essência dos
valores que compõem a reserva na qual foram registradas as receitas de subvenção;
(vi) a Primeira Seção do STJ reconheceu a ilegalidade da inclusão do crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; (vii) a SUDAM reconheceu
o direito de a IMMA reduzir 75% do IRPJ incidente sobre os resultados calculados
com base no lucro da exploração e, apesar de a empresa não ter usufruído do
benefício durante o ano-calendário de 2014, uma vez que, inicialmente, havia
apurado base de cálculo negativa para o lucro da exploração, a Autoridade Fiscal é
obrigada a recompor a base de cálculo considerando tais valores quando da
lavratura do auto de infração; e (viii) é ilegal a incidência de juros Selic sobre multa
de ofício.
É o relatório” (grifos do original).
3.

A Resolução em comento foi proferida em relação à “segunda infração”, como se vê
do seu “voto”:
“Nesse ponto, o lançamento decorre do entendimento da Autoridade Fiscal de que
os valores excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela empresa a título de
crédito presumido de ICMS, concedido pelo Governo do Estado de Rondônia, com
base na Lei Estadual no 1.558/2005, não se enquadram como subvenção para
investimento ou para custeio, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 32/2016.
Isso porque não teria sido possível extrair da Lei 1558/2005 e dos documentos
apresentados pela empresa, ‘a intenção do subvencionador de destiná-las para
investimento, mais especificamente, na aplicação específica em bens ou direitos
para implantar ou expandir empreendimentos econômicos’ e ‘a efetiva e específica
aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado’.
A DRJ, entretanto, parece superar a discussão acerca da necessidade de verificação
da ‘intenção do subvencionador’, bem como da ‘aplicação específica em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos’. Confira-se:
[reproduz subitens ‘13.1’ a ‘13.3’ do Acórdão de piso]
No que se refere aos demais requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014 – que não
foram diretamente questionados no TVF, mas que foram objeto da impugnação
apresentada pelo Recorrente – assim se pronunciou a decisão recorrida: [reproduz
subitens ‘13.6’ a ‘13.8’ do Acórdão de piso]
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
9
Nesse contexto, nos cabe aqui verificar se os valores excluídos pelo Recorrente, no
ano-calendário de 2014, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a título de crédito
presumido de ICMS, concedido pelo Governo do Estado de Rondônia, com base na
Lei Estadual no 1.558/2005, atendem aos requisitos contidos no art. 30 da Lei no
12.973/2014, que assim dispõe: [...]
De tal dispositivo, pode-se extrair que as subvenções não serão tributadas pelo IRPJ
desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) sejam concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (ii) sejam registradas
em conta de reserva de lucros (“reserva de incentivos fiscais”); (iii) somente sejam
utilizadas para absorção de prejuízos ou aumento do capital social; (iv) não
integrem a base de cálculo dos dividendos obrigatórios; (v) na hipótese de absorção
de prejuízos, (v.a) que anteriormente já tenham sido absorvidas as demais reservas
de lucros, com exceção da reserva legal e (v.b) que a reserva seja recomposta à
medida em que forem apurados lucros; e (vi) na hipótese de aumento de capital
social, que não haja (vi.a) capitalização do valor e posterior restituição de capital
aos sócios, mediante redução do capital ou (vi.b) restituição de capital aos sócios,
mediante redução do capital, nos 5 anos anteriores ao recebimento da subvenção,
com posterior capitalização do seu valor.
Nesse contexto, analisaremos, a seguir, se o crédito presumido de ICMS em
discussão tem natureza de subvenção de investimento, isto é, se foi concedido como
estimulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e, em
seguida, se foram preenchidos os requisitos contábeis para que não seja computado
no lucro real.
 Subvenção concedida como estimulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos:
(...)
Do exame dos autos, se extrai que a Recorrente era detentora de benefício fiscal de
crédito presumido de ICMS, concedido pelo Governo do Estado de Rondônia, nos
termos do Ato Concessório no 025/08 (fls. 3.542). O incentivo concedido pelo
referido ato concessório tem por base a Lei no 1.558/2005 (‘Lei no 1.558/05’), cujo
art. 1o, inciso VI, assim dispunha: [...]
O PRODIC, instituído pela Lei Complementar Estadual no 61/1992, tem por objetivo
incentivar a implantação, a ampliação, a modernização e o aumento da
competitividade dos sistemas produtivos no Estado de Rondônia, como determina o
art. 1o da referida norma: [...]
Nesse contexto, o Recorrente apresentou ao Conselho de Desenvolvimento do
Estado de Rondônia - CONDER, o Projeto de Investimento ao Estado de Rondônia
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
10
(‘Projeto’), cuja descrição sumária evidencia o empreendimento a ser desenvolvido
na região (fl. 3554).
Diante disso, resta evidenciado que a subvenção objeto do Ato Concessório no
025/08 foi concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, estando preenchido o primeiro requisito para
exclusão os valores do lucro real.
 Requisitos contábeis:
No que se refere à contabilização do crédito presumido de ICMS em discussão em
conta de reserva de lucros (‘reserva de incentivos fiscais’), o Recorrente sustenta que
cumpriu integralmente o disposto na Lei no 12.973/2014, visto que destinou a
integralidade das receitas de subvenção auferidas em 2014 à constituição de
reserva de lucros. Isso porque, apesar de registrar as receitas de subvenção em
conta inadequadamente denominada ‘reserva de capital’, a sua natureza era de
‘reserva de lucros’ e tais valores não foram distribuídos aos sócios.
Acrescenta que o mero equívoco formal, associado à nomenclatura de conta
contábil, não altera a essência dos valores que compõem a reserva na qual foram
registradas as receitas de subvenção, bem como que a Primeira Seção do STJ
reconheceu a ilegalidade da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
Vê-se que, embora a ‘reserva de incentivos ficais’, constituída dentro da ‘reserva de
lucros’, e a ‘reserva de capital’ sejam contas contábeis distintas - sendo que, para
fins contábeis, os valores escriturados na primeira transitam pelo resultado e
aqueles escriturados na segunda não -, o destino dos valores registrados em tais
contas não é completamente distinto, tendo em vista que ambos podem ser
utilizados para absorver prejuízos e para incorporação ao capital social. A diferença
é que os valores registrados em conta de ‘reserva de capital’ somente podem ser
utilizados na absorção de prejuízos após a utilização do montante registrado em
‘reserva de lucros’.
Para comprovar o erro cometido em seu balanço patrimonial, a Recorrente juntou
aos autos, dentre outros, (i) Ata de Deliberação das Sócias-Quotistas da IMMA
Indústria Metalúrgica Mecânica da Amazônia Ltda., datada de 27 de fevereiro de
2015, na qual o lucro líquido do exercício é ‘destinado para reserva de incentivos
fiscais – CONDER’ (fl. 6107); notas explicativas informando que as subvenções
governamentais, no montante de 21.605 milhares de reais, foram creditadas à
conta de ‘reserva de incentivos fiscais’, no patrimônio líquido (fl. 6251); e (iii)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido contendo a informação de que
as subvenções em discussão foram destinadas para a conta ‘Reserva de lucros –
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
11
Conder’ e, ao mesmo tempo, que a subconta ‘reserva de incentivos fiscais’ estaria
inserida na conta ‘reservas de capital’ (fl. 6238). Tais documentos, a meu ver,
evidenciam que, de fato, houve um erro nas demonstrações contábeis da
Recorrente, relativas ao ano-calendário de 2014, tendo em vista que os valores
relativos à ‘reserva de incentivos fiscais’ foram indevidamente registrados em conta
de ‘reservas de capital’ – conta que, frise-se, se prestava para o registro de valores
de tal natureza até o advento da Lei no 11.638/07.
O erro na denominação da conta contábil não é suficiente para que as referidas
subvenções sejam tributadas, desde que cumpridos os demais requisitos contidos no
art. 30 da Lei 12.973/2014. Com relação aos demais requisitos, a Recorrente
informa que não distribuiu receita de subvenção aos sócios e utilizou parte das
receitas de subvenção para a absorção de prejuízos fiscais no ano-calendário de
2014.
Diante do exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) verificar se os valores relativos aos incentivos fiscais, no montante de R$
21.604.698,22, deduzidos na apuração do lucro real em 2014, foram utilizados para
fins diversos de (a) absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal;
ou (b) aumento de capital. Caso tenham sido utilizados para absorção de prejuízo,
verificar se a empresa recompôs a reserva à medida em que foram apurados lucros
nos períodos subsequentes;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do atendimento aos requisitos
previstos no art. 30 da Lei 12.973/2014 pelos incentivos fiscais, no montante de R$
21.604.698,22, deduzidos na apuração do lucro real em 2014; e
(iii) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento, nos termos do voto do relator” (grifos e negritos do original).
4.

Em resposta, a Autoridade Diligenciadora elaborou “Informação Fiscal” (IF), de e-fls.
6365/6366, de que se deu ciência à Interessada em 02/04/2024 (e-fls. 6368), que não se
manifestou.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADES RECURSAIS
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
12
5.

Verificando-se o montante exonerado, às e-fls. 6022/6023, em relação ao IRPJ e à
CSL, só em relação aos principais, este é de R$ 57.638.782,58. Assim, nos termos da Portaria MF no
2, de 2023, e da Súmula CARF no 103, conhece-se o Recurso de Ofício.
6.

Por seu turno, como se verifica às e-fls. 6036 e 6039, o Recurso Voluntário é
tempestivo, pelo que dele se conhece.
RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR DE NULIDADE: VÍCIO MATERIAL DA PRIMEIRA INFRAÇÃO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“11. Após a determinação de diligência por esta 5o Turma de Julgamento, a
autoridade lançadora refez os cálculos relativos à apuração dos resultados de
contratos de longo prazo. Por essa razão, a defesa alega que se trata de erro de
base de cálculo, e, portanto, representa vício material, insanável em sede de
diligência para determinação de nova base de cálculo e ensejador de nulidade do
lançamento.
11.1 Entretanto, o procedimento de diligência não alterou a essência do
lançamento, não modificou o fundamento da exigência e não alterou a matéria
tributável, apenas foi corrigido erro no tocante a cálculo que deveria utilizar a
receita bruta e, por lapso, foi feito uso da receita líquida. Nesse contexto, cita-se o
art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972: [...]
11.2 Como se vê, incorreções dirimidas em sede de diligência somente geram novo
lançamento se houver agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal, o que claramente não houve no presente caso. Se não há
necessidade de lançar em razão do erro descoberto na diligência em comento,
evidentemente não se trata de caso de nulidade.
11.3 É oportuno salientar que o art. 60 da mesma norma admite saneamento de
incorreções diferentes das definidas em seu art. 59 (como é o caso analisado),
alertando que não serão causa de nulidade, conforme se verifica no texto legal: [...]
11.4 Evidentemente que é possível a ocorrência de erro na apuração do crédito
tributário no procedimento fiscal. No entanto, tais questões tratam, na verdade, de
razões de mérito, as quais, se acolhidas, trazem decisão pela improcedência do
lançamento, mas não pela declaração de nulidade. Nesse contexto é que o art. 145,
inciso I1 , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, prevê que o lançamento poderá ser alterado em virtude de
impugnação do sujeito passivo.
11.5 Registre-se que foram oferecidas condições para que o impugnante
identificasse os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe todos os
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
13
meios para manifestar suas razões de defesa. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar
de nulidade” (grifou-se; negritou-se).
8.

Concorda-se com a DRJ, pelos seguintes motivos.
8.1.

De logo, afaste-se o alegado “evidente cerceamento de defesa”. Como visto, esta
foi tão eficiente que, ainda em sede de julgamento em 1a instância, a base de cálculo foi
substancialmente reduzida quanto à infração em comento (de R$ 171.010.354,78 para R$
1.484.523,63).
8.2.

Ademais, reconhece-se que o lapso da Fiscalização não afronta o art. 142 do CTN.
8.2.1.
Tal se infere, inclusive, da comparação do caso sub judice com os da jurisprudência
mencionadas pela Interessada. Nos acórdãos proferidos no âmbito desta Seção de Julgamento, as
ocorrências são, de fato, graves, tratando-se de “[...] não comprovação da ocorrência do fato
gerador pela glosa de despesas” (Acs. no 9101-002.976 e 1401-003.490); especificamente ao
confrontar a decisão de piso, utiliza-se de aresto em que se verifica aplicação de “legislação já
revogada” e consideração de “quantidades de mercadorias incompatíveis com os produtos
comercializados” (Ac. no 3402-007.281). Tais vícios não têm a magnitude do que se passou no
processo em análise, em que se apontou o fato gerador, valeu-se de contratos vigentes, aplicou a
IN adequada etc.
8.2.2.
Ainda, a reforçar a impressão de engano e não de “incorreta interpretação da
legislação”, como aventa a Interessada em manifestação à diligência, deu-se o seguinte. Em
resposta ao “Despacho de Diligência” da DRJ (e-fls. 3986/3988), em “Relatório de Diligência Fiscal”
(RDF), de e-fls. 5877/5884, a Fiscalização informa que
“8. E, posteriormente, com base em seus ‘Controles Específicos’ elaborados de
acordo com os termos da Instrução Normativa SRF no 21/1979 [e-fls. 485/486,
498/499, 513, 520/521, 543/544 e 554/556], em atendimento à intimação fiscal
[Termo de Intimação Fiscal no 7, e-fls. 467/473], com as seguintes informações: 1) a
descrição sumária de cada encomenda/unidade, escopo do contrato(....); 2) o prazo
de execução de cada unidade bem como eventual dilação; 3) o custo
orçado/estimado e seus reajustes; 4) o preço total, a receita (IN 51/1978) e seus
reajustes em relação a cada período base; 5) a receita ou parte do preço recebida
ou faturada’.
(...)
10. Com relação a questionada ‘Receita proporcional acumulada até 2013’, a
mesma foi tratada como receita bruta acumulada no período de 2009 a 2013,
segundo determina os referidos normativos, sendo que o montante acumulado foi
obtido através dos Controles Específicos, por equívoco, pelo somatório dos valores
preenchidos na coluna ‘Receita Líquida acumulada’ [última coluna das planilhas],
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
14
visto não haver em suas planilhas a informação da receita bruta acumulada”
(grifou-se, negritou-se).
9.

Assim, neste tópico, por não se entender que se trata de “nulidade insanável”, não
assiste razão à Interessada.
MÉRITO
Contratos de longo prazo
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“12. Os contratos de longo prazo dizem respeito à implantação de diversas usinas
hidrelétricas. Em relação a este ponto, a fiscalização identificou que a contribuinte
realizou a apuração com base na receita líquida (receita bruta diminuída dos
tributos incidentes sobre as vendas), enquanto que a Instrução Normativa SRF no 21,
de 13 de março de 1979, determina o cálculo com base na receita bruta de vendas e
serviços. O método selecionado foi o do custo incorrido, para o qual calcula-se a
receita reconhecida no período (ano-calendário de 2014), relativamente aos
contratos de longo prazo, da seguinte forma, conforme a citada norma:
9 - Determinação do Resultado no Caso de Avaliação do Andamento com Base nos
Custos Incorridos No caso em que o andamento da execução seja avaliado na forma
do inciso II do item 5 o resultado do contrato, que deve ser computado no lucro
liquido do período-base, será determinado pela aplicação das seguintes formulas

12.1 Regra geral, a fiscalização acatou o valores informados pela impugnante
concernentes aos contratos de longo prazo, excetuando-se a receita proporcional
acumulada até o período de apuração (ano-calendário 2014). Com o aumento da
receita proporcional acumulada até 2014 e a manutenção da receita acumulada até
2013 como informada pela interessada, restou um acréscimo na receita reconhecida
em 2014, uma vez que esta é encontrada pela subtração da primeira (2014) pela
segunda (2013). Foi justamente esse ponto que gerou a principal controvérsia. A
defesa alegou que a receita acumulada até 2013 também é líquida, o que teria
gerado um equívoco no cálculo da receita atribuída ao período autuado.
12.2 Entretanto, após diligência determinada por esta 5a Turma de Julgamento, a
autoridade lançadora identificou o erro alegado (fls. 5.877 a 5.884) e, baseada em
informações do SPED [ECD], corrigiu sua análise para fins de consideração da receita
acumulada bruta e apresentou novos demonstrativos de apuração para os
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
15
contratos de logo prazo, conforme segue: [repete às e-fls. 6014 os quadros
elaborados no RDF, de e-fls. 5882/5883, transcrevendo-se abaixo o contido nesta
última e-fl.]:

12.3 Quanto à apuração individual dos contratos, a interessada não apresenta
qualquer questionamento. Inclusive, com a correção para uso da receita bruta,
perderam o objeto as alegações de bitributação e decadência veiculadas
originalmente na impugnação.
12.4 No tocante ao mérito da nova apuração, a defesa reclama apenas que,
considerando-se a somada de todos os contratos de longo prazo, com base no
quadro da fiscalização, a própria contribuinte teria apurado um resultado maior,
razão pela qual não caberia lançar diferenças.
12.5 Entretanto, a Instrução Normativa SRF no 21, de 1979, determina que a
apuração é realizada individualmente por cada contrato, permitindo critérios
diferentes entre eles, a teor de seu item 5.1:
‘5.1 - A opção pelo critério de avaliação de andamento é exercida em relação a cada
contrato, mas o critério escolhido devera ser praticado uniformemente durante toda
a execução do contrato.’
12.6 Dessa forma, caberia a interessada, se assim entendesse, alegar (e comprovar)
que, em sua apuração, houve reconhecimento a maior nos contratos em que a
fiscalização encontrou resultado numericamente inferior. Entretanto, não
apresentou nenhum argumento nesse sentido. Apesar de afirmar o contrário, o que
a interessada pretende é compensar o resultado entre os contratos, com o
objetivo de que não reste saldo a tributar no auto de infração, procedimento que
não é admitido pela legislação de regência, como já visto.
12.7 Portanto, mantém-se a infração de apuração incorreta de resultados relativos
a contratos de longo prazo, na forma apurada no relatório de diligência fiscal, cujo
resultado total a ser considerado no auto de infração foi reduzido de R$
171.010.354,78 para R$ 1.484.523,63 (fls. 5.877 a 5.884)” (grifou-se; negritou-se).
11.

Dada a exoneração parcial, registre-se que esta matéria também é objeto de
Recurso de Ofício. No que respeita ao Voluntário, ora em análise, uma vez mais, como se
comportou em resposta ao RDF, a Interessada não apresenta irresignação quanto à reavaliação
feita contrato a contrato, assentando que a “redução acima é incontroversa nos presentes autos”.
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
16
12.

Por outro lado, alega que “a autoridade lançadora concluiu que a Recorrente
reconheceu resultado de R$ 27.797.544,29 (soma dos resultados por contrato apontados na
coluna (A) da tabela acima), ao passo que, na sua opinião, a Recorrente deveria ter reconhecido
R$ 19.426.902,35 (soma dos resultados por contrato apontados na coluna (B) da tabela acima)
[...]” e que “ainda que a Recorrente estivesse pleiteando a compensação dos valores reconhecidos
a maior com os valores supostamente reconhecidos a menor, essa compensação deveria ser
acatada. Isso porque, em homenagem ao princípio da verdade material, não se pode manter
lançamento que se sabe ser excessivo”.
13.

Nesse passo, esta relatoria anui ao voto condutor da DRJ: para fazer valer seu
argumento, a Interessada deveria comprovar, por meio de lançamentos fiscais, contrato a
contrato dos constantes da tabela supra, que escriturou valor maior do que aquele encontrado
pela Autoridade Diligenciadora. Não o fez. Por seu turno, o que a Fiscalização efetuou, a teor do
item “9” da IN no 21, de 1979, que prescreve que “[n]o caso em que o andamento da execução
seja avaliado na forma do inciso II do item 5 o resultado do contrato, que deve ser computado no
lucro líquido do período-base [...]”, foi apenas a adição a este das diferenças encontradas entre os
resultados dos contratos. Quando “a autoridade autuante zera o valor da diferença nos contratos
em que a Recorrente reconheceu valores a maior”, é porque não há crédito tributário a constituir.
E isto não significa que a “autoridade lançadora concluiu que a Recorrente reconheceu valor
superior ao que deveria [...]”, até porque o procedimento fiscal não se presta a isso, nos termos
dos arts. 9o e 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Subvenção: crédito presumido de ICMS
14.

Em atendimento à mencionada Resolução no 1301-001.140, a Autoridade
Diligenciadora expediu intimação à Interessada (e-fls. 6320/6321), que respondeu nestes termos
(e-fls. 6327/6330):
“1 – Informar a qual(is) período(s) se refere(m) o prejuízo absorvido pelo
lançamento de 31/12/2014, no valor de R$ 13.529.757,95, que apresenta no débito
a conta 242001 RESERVA DE LUCRO – CONDER e no crédito a conta 243001 LUCROS
EXERCÍCIO CORRENTE. Informar também o motivo de ter sido creditada a conta
243001 LUCROS EXERCÍCIO CORRENTE e não uma outra conta referente a prejuízo
acumulados.
Resposta: Os ‘prejuízos’ se referem ao próprio período de 2014 e, por essa razão,
foi feito o lançamento a débito na conta relativa aos lucros do exercício corrente.
Abaixo, explicamos detalhadamente o procedimento.
Como explicado no Recurso Voluntário (fl. 6.092), a IMMA adotou a política de
destinar integralmente as receitas de subvenção à reserva de incentivos fiscais a
partir de 2013, independentemente de haver lucros suficientes. A diferença entre as
receitas de subvenção e o lucro líquido do exercício era considerada prejuízo do
exercício. Em seguida, esse ‘prejuízo’ era absorvido pela reserva de incentivos fiscais.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
17
Em 2014, a Recorrente registrou receitas de subvenção de R$ 21.604.698,22
(incluindo também o benefício referente à SUDAM) e lucro líquido de R$
8.074.940,29. A diferença entre os dois valores corresponde aos R$ 13.529.757,95
que foram absorvidos pela reserva de incentivos fiscais no período.
Não se trata, portanto, da hipótese do art. 30, inciso I, da Lei 12.973/14, mas de seu
parágrafo terceiro:
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
Em 2014, a IMMA registrou lucro líquido contábil inferior à parcela das subvenções
governamentais no valor de R$ 13.529.757,95. É por isso que se creditou a conta
relativa ao exercício corrente e não a conta de prejuízos acumulados.
Para que fique mais claro, abaixo um resumo dos lançamentos efetuados: [...]
(...)
Veja-se as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da IMMA em
relação ao exercício de 2014 (fl. 6.238): [...]
(...)
2 – Informar se a reserva de incentivo fiscal, constituída em função do benefício
fiscal do ICMS e utilizada no valor de R$ 13.529.757,95 para absorver prejuízo, foi
recomposta nos períodos posteriores a 2014. Em caso positivo informar qual(is)
ano(s)-calendário.
Resposta: Sim, a reserva de lucros foi recomposta já em 2015, conforme Ata de
Deliberação das Sócias Quotistas da IMMA, realizada em 29/02/2016 (Doc. 02, e-fls.
6333): [...]
O mesmo se lê nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da IMMA
relativas a 2015 (Doc. 03, e-fls. 6341): [...]
(...)” (negritou-se; grifou-se).
15.

Na IF elaborada (e-fls. 6365/6366), a Autoridade Diligenciadora aduziu, em síntese,
que “[...] inobstante a forma diferente de contabilizar a receita de incentivo fiscal, na essência a
pessoa jurídica observou os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014”, com que se
concorda, tendo-se por atendido o requisito “(i)” do voto da Resolução em comento.
Lucro da exploração
16.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso aduziu que estava “[...] correta a
autoridade fiscal ao não proceder sua recomposição em razão de expressa determinação do art.
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
18
66 da Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002”. Por seu turno, a Interessada
disse que “[...] é obrigação da Autoridade Lançadora, quando da lavratura do AI, recompor correta
e adequadamente as bases de cálculo dos tributos eventualmente devidos” e que “[...] esse
dispositivo não possui qualquer base legal”, juntando em seu favor jurisprudência do extinto 1o
Conselho de Contribuintes.
17.

O entendimento vigente na 1a Turma da CSRF deste CARF vai no mesmo sentido do
da DRJ, como se vê do Ac. no 9101-006.633, proferido em sessão realizada em 12/07/2023, cujos
ementa e voto condutor (que prevaleceu por maioria) são os seguintes, a que se anuem:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM ALTERAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. NÃO REGISTRO EM RESERVA
DE CAPITAL DO VALOR ADICIONAL DO INCENTIVO FISCAL. RECÁLCULO DO LUCRO DA
EXPLORAÇÃO. VEDAÇÃO.
No caso de lançamento de ofício não é admitida a recomposição do lucro da exploração,
referente ao período abrangido pelo lançamento, para fins de novo cálculo do benefício
fiscal nas hipóteses em que a lei exige o registro do incentivo em conta de Reserva de
Capital.
(...)
Voto
(...)
2 MÉRITO
(...)
A interpretação contida no Parecer Normativo CST no 11/19811 e também utilizada pela
decisão recorrida mostra-se deveras apropriada. Afinal, o lucro da exploração é calculado a

1 Isenção e redução do imposto
(...)

11. O dever de manter escrituração com base nas leis comerciais e fiscais implica obrigatoriedade de observância de
princípios da contabilidade geralmente aceitos, inclusive, pois, do regime de competência. Dessarte, as receitas,
omitidas em determinado período-base da escrituração comercial e, posteriormente ocasionadoras de lançamento de
ofício ou suplementar não podem ser aceitas para efeito de recomposição da base de cálculo do lucro isento (total ou
parcialmente), porque não foram computadas oportunamente no lucro líquido do exercício.

12. Por outro lado, importa notar que o resultado da escrituração comercial da pessoa jurídica está afetado por todas as
despesas registradas no período-base de apuração, de sorte que é irrelevante para a determinação do lucro líquido do
exercício (ponto de partida para a formação do lucro da exploração) distinguir-se se a despesa é dedutível ou
indedutível para efeitos fiscais.

13. Essa observação aliada ao fato de que os ajustes do lucro líquido do exercício (Regulamento do Imposto de
Renda/80, arts. 387 e 388), na determinação do lucro real, não têm reflexos no lucro da exploração, nos permite
concluir que a superveniência de lançamento ex officio ou de lançamento suplementar, decorrente de valores
indedutíveis não oferecidos à tributação, jamais poderia justificar a recomposição da base de cálculo do lucro
beneficiado com a isenção total ou parcial.
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
19
partir do lucro líquido do exercício e não compete ao Fisco proceder ao recálculo deste lucro
líquido, para fins de gozo de incentivo fiscal, em período já encerrado.
A esse respeito, assim dispunha o art. 545 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores:
[...]
Note-se que o art. 545 do RIR/99 dispõe que o valor que deixar de ser pago em virtude de
isenções e reduções não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da
pessoa jurídica. Impossível ao Fisco refazer a contabilidade da pessoa jurídica autuada para
recompor o lucro de exploração do período e constituir a reserva de capital de exercício já
encerrado.
No caso concreto, por mais que possa se entender que se trata de mero recálculo do IRPJ e
adicional devidos em razão de auto de infração, não há como se deixar de reconhecer que
conceder tal benefício em momento posterior ao registro contábil do contribuinte,
implicaria no não registro adequado do valor da isenção/redução na então ‘Reserva de
Capital’, com consequente possibilidade de distribuição dos referidos valores, o que poderia
redundar, por via reversa, até mesmo na perda do próprio benefício fiscal, sem prejuízo da
incidência do imposto sobre o lucro distribuído, nos termos do § 2o do próprio art. 545 do
RIR/99.
E, nessa mesma linha de raciocínio há precedentes deste CARF, como, por exemplo, o
Acórdão no 1401-000.845 [que também lança mão do art. 66 da IN em comento], de
09/08/2012, que enfrenta o tema com profundidade e conclui, por unanimidade, pela
impossibilidade de se recompor o lucro da exploração. Peço vênia para transcrever
passagem do voto condutor do julgado, que uso como fundamento para decidir: [...]
(...)” (negritos do original; grifou-se).
Incidência de juros Selic sobre a multa de ofício
18.

A Interessada alega que “[a]o analisar, de modo geral, a prática reiteradamente
realizada pelas Autoridades Fiscais na lavratura de autos de infração, verifica-se verdadeiramente
usual a aplicação de juros SELIC sobre o valor da multa cobrada, em flagrante descumprimento das
determinações do artigo 61 da Lei 9.430/96”. A DRJ, por seu turno, dispõe que “[...] a multa, no
caso, faz parte do crédito tributário”, no mesmo sentido da Súmula CARF no 108, que prescreve
que “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
RECURSO DE OFÍCIO
Contratos de longo prazo
19.

Esta matéria foi apreciada quando do julgamento do Recurso Voluntário. Em
síntese, não há como se discordar do resultado do RDF, ao que também anuiu a DRJ, quando a
Fiscalização corrigiu o lapso em que admitiu ter incorrido quando comparou receita bruta
acumulada até o período-base com a receita líquida acumulada até o período-base anterior,
passando a confrontar, nos termos da IN SRF no 21, de 1979, a receita bruta acumulada até o
período-base com a receita bruta acumulada até o período-base anterior.
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
20
Responsabilidade solidária
20.

A atribuição de responsabilidade solidária foi feita nestes termos:
“147.
Os documentos analisados comprovam de forma inequívoca a
responsabilidade solidária das sócias da IMMA, as empresas BARDELLA S/A
INDÚSTRIAS MECÂNICAS e GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (denominação anterior:
ALSTOM ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA), pelo interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal (inciso I, do art. 124, do CTN).
148. Comprovam que as empresas BARDELLA, GE/ALSTOM e IMMA formam um
grupo econômico com personalidade jurídica e patrimônio próprios, porém
economicamente unidas, mediante controle e direção unitária das primeiras.
149. As empresas BARDELLA e GE/ALSTOM, além de possuírem participação
societária na empresa IMMA, exercem também o efetivo controle e gestão dos seus
negócios, por disposição expressa dos seus atos constitutivos, segundo o qual ‘a
assinatura de todo e qualquer documento que importe responsabilidade ou
obrigação para sociedade, incluindo escrituras, comprovantes de pagamento,
papéis negociáveis e movimentação de contas bancárias da Sociedade, dependerá
da assinatura do Administrador em conjunto com Gerente Financeiro ou da
assinatura do Gerente Financeiro em conjunto com um procurador com poderes
específicos para tanto e devidamente constituído, conforme item (m) e parágrafo
terceiro, acima, observados os limites de competência reservados ao Conselho
Consultivo’. Cabe destacar que tanto o Administrador, como os Gerentes
Financeiros, os membros do Conselho Consultivo e o Procurador constituído são
indicados e designados pelas empresas controladoras, portanto a administração da
IMMA depende totalmente das deliberações da BARDELLA e GE/ALSTOM.
(...)
151. Portanto, a IMMA é a empresa joint venture constituída exclusivamente para
cumprir parcialmente e/ou totalmente as obrigações assumidos por terceiros
(ALSTOM e GE/ALSTOM).
152. Ressalta-se que há indícios da ocorrência de confusão patrimonial, visto que a
própria IMMA deixou de comprovar a parcela do objeto contratual que lhe coube na
implantação das UHE's, justificando, em relação a todos os contratos firmados, que
a ‘matriz de interface é um documento que tem por objetivo definir as
responsabilidades de cada grupo de participantes, evitando que itens/atividades
fiquem sem responsáveis ou fiquem com vários responsáveis’. ‘Como a IMMA ‘foi
inserida’ como uma fabricante para fornecer equipamentos que a ALSTOM (sócia
proprietária na época) forneceria, ela assumiu as mesmas responsabilidades’.
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
21
153. As sócias GE/ALSTOM e BARDELLA, quando intimadas, também não
apresentaram os referidos anexos para conhecimento, por parte da Fiscalização,
acerca do objeto contratual que coube a cada integrante do grupo.
154. Em relação às atividades econômicas, destaca-se que todos integrantes do
grupo econômico enquadram-se na Seção C – Indústrias de Transformação, da
Tabela CNAE. IMMA e BARDELLA enquadram-se no CNAE: 2822402 – fabricação de
máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças
e acessórios; GE(ALSTOM) no CNAE: 2731700 - Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica.
155. Quanto a localização das empresas, destaca-se que a filial da IMMA (cnpj no
09.608.924/0005-73) localiza-se no endereço da BARDELLA, à Av. Antônio Carlos
Comitre, no 1393, 2o andar, sala 25, em Sorocaba – SP, para efetivo controle dos
negócios da controlada.
156. Dos subcontratos firmados entre a BARDELLA/GE/ALTOM e IMMA, verifica-se
expressamente a menção sobre a existência do grupo econômico, conforme
destaques abaixo: [...]
157. Dos contratos firmados entre as concessionárias das UHE's e as empresas
BARDELLA/GE/ASLTOM, destaca-se a responsabilidade solidária das contratadas por
todas as obrigações decorrentes da contratação e subcontratação (IMMA), inclusive
as obrigações tributárias e trabalhistas [...]
158. Comprovados estão todos os requisitos caracterizadores do grupo econômico
entre as empresas envolvidas, assim como o interesse comum nas situações
narradas neste Termo que configuram o fato gerador da exigência tributária,
suficientes para a inclusão das empresas BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS e
GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA no pólo passivo do presente Auto de Infração do
IRPJ/CSLL – AC/2014” (grifou-se; negritou-se).
21.

Não se divisando “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal” por parte de sócias que só exerciam o efetivo controle que lhes é de direito,
sem abuso de personalidade jurídica e de comprovação de suas atuações de modo direto ou
indireto expressadas em condutas omissiva ou comissiva prejudiciais ao Fisco, baseando-se a
imputação em mero indício de confusão patrimonial e em pormenores como identidade de
enquadramento em CNAEs, alinha-se ao voto condutor da DRJ:
“16. A GE Energias Renováveis Ltda. se insurge contra a responsabilização alegando
que não houve a caracterização do interesse comum previsto no art. 124, inciso I, do
CTN. Sustenta, em apertada síntese, que a expressão não pode ser aplicada de
maneira extensa e que o fato de pertencer a um conglomerado empresarial não
implica responsabilidade, devendo haver, para tanto, interesse jurídico em relação
ao fato gerador.
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
22
16.1 Sobre o tema, citam-se trechos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018: [...]
(...)
16.3 No caso dos autos, a responsabilidade foi atribuída às duas sócias, ambas
pessoas jurídicas, do quadro societário da contribuinte, que participam de seu
patrimônio em igual proporção de 50%. Da análise dos autos, descarta-se a
hipótese de atuação conjunta direta em atividade sujeita à incidência tributária, já
que não houve cometimento do fato gerador em si por nenhuma das sócias. No
âmbito do ato ilícito, o único possível seria na seara do grupo econômico irregular,
justamente a hipótese escolhida pela fiscalização.
16.4 Vejamos o que dispõe o parecer sobre grupo econômico irregular: [...]
16.5 Da leitura das razões expostas pela fiscalização, percebe-se tão somente a
comprovação da formação de um grupo econômico de empresas, mas não a
ocorrência do ilícito societário. Não há demonstração de fraude ou abuso de
personalidade jurídica. De se registrar que o controle societário (que enseja
deliberação societária) não é suficiente para a pretensão fiscal e não implica
unidade de direção e de operação das atividades empresariais para caracterizar
artificialidade da separação jurídica de personalidade. O mero interesse econômico
no lucro (sócios), por si só, não atrai a responsabilização.
16.6 Quando comenta sobre confusão patrimonial, a fiscalização tenta caracterizá-
la por falta de apresentação de documentos (por parte da contribuinte e das sócias)
do objeto contratual para implementação das usinas hidrelétricas que definem as
responsabilidades de cada membro do grupo. Entretanto, tal fato não demonstra
confusão patrimonial muito menos fraude a credores.
16.7 Possuir CNAEs semelhantes não define grupo econômico irregular. Também
não se presta a tal fim o fato de uma das filias da contribuinte ter o mesmo
endereço de uma das sócias.
16.8 As transcrições dos contratos somente reforçam a existência do grupo de
empresas, inclusive quanto às garantias prestadas pelas contratadas originais
(sócias) em relação aos subcontratados (contribuinte) na implantação das usinas
hidrelétricas.
16.9 Como se observa no parecer citado, a comprovação e detalhamento do ilícito
societário deve ser robusta e contundente, de forma a demonstrar de forma
inequívoca a existência de grupo econômico irregular, o que não houve no presente
caso.
16.10 Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade solidária” (grifou-se;
negritou-se).
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720585/2019-27
23
CONCLUSÃO
22.

Por todo o exposto, conheço os Recursos de Ofício e Voluntário. Quanto a este,
rejeito a preliminar de nulidade e lhe dou parcial provimento para cancelar a infração relativa à
exclusão indevida de crédito presumido de ICMS. Quanto ao Recurso de Ofício, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6396
DF CARF MF
Original